Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722326-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VESPASIANO MARQUES DESPACHO 1. Oficie-se ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, CNPJ no 10.203.387/0002-18, para que cumpra a decisão de ID no 27511411, págs. 1-4, efetivando, mensalmente, a penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria/vencimento/salário/provento líquido de qualquer natureza do devedor, o agravado, Vespasiano Marques, CPF no 316.950.351-00, assim compreendido o saldo resultante do total da aposentadoria/vencimento/salário/provento líquido de qualquer natureza, com os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do débito objeto da demanda originária de R$ 11.961,48 (ID no 94192624, pág. 3), incluindo 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 2. Os valores deverão ser depositados na conta bancária indicada pela agravante, Paloma de Souza Baldo Scarpellini, CPF no 903.037.841.72, Agência 2902, Conta Corrente: 16195-5 - Banco Itaú (ID no 27493226, pág. 2). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO